Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8733/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.516/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia dos Reis Jeremias Santos (XXX.558.298-XX); Angela Marques de Oliveira (XXX.360.038-XX); Augusto Cesar Morello (XXX.008.978-XX); Carlos Alberto Ippoliti (XXX.970.028-XX); Jaques Matheus da Cunha Mendes (XXX.956.868-XX); Jessica Aparecida Castelo Fracarolli (XXX.080.038-XX); Murilo Miguel Hortencio Bernardo (XXX.568.188-XX); Patricia Fernanda Raposo (XXX.639.368-XX); Raoni de Moura Splendore (XXX.342.558-XX); Vinicius Renan Fujino Castro (XXX.567.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.